Tribunal: TJDFT
Processo: 0738148-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual determinada penhora de parte do salário do agravante.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Contudo, embora tenha havido o crédito (recebimento) do salário do agravante em sua conta salário nos referidos meses (8/2025 e 9/2025), os extratos demonstram que todo o valor creditado foi imediatamente debitado em conta para pagamento automático de dívidas junto a banco, resultando saldo de R$ 0,00 em sua contas nas datas do recebimento do salário. 3.1. Assim, a renda do agravante não permite suportar qualquer constrição mensal de parte do seu montante líquido para quitar o débito exequendo, sem representar riscos a sua subsistência digna.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.